Tribunal: STF
Processo: RE 78597
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO
HABILITADO. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DAS REGRAS INSERTAS
NOS ARTS. 26 E 809 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E DO ART. 76 DO
ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SÚMULA 291).